Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TAXAS E TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não se acolhe a impugnação à gratuidade de justiça quando a parte impugnante não traz aos autos elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil.
3. Consoante redação da Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Celebrado o instrumento, considera-se que a parte expressamente concordou com os termos e as cláusulas constantes do ajuste firmado com a instituição financeira, passando a incidir sobre tal avença tanto o Código de Defesa do Consumidor como o princípio “pacta sunt servanda”.
4. Reputa-se válida cláusula que prevê cobrança de tarifa de registro do contrato, salvo quando demonstrada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como a sua onerosidade excessiva (Tema 958).
5. Aplica-se à espécie a Resolução do Banco Central do Brasil 3.919/2010, que dispõe sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições, de modo que é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que expressamente prevista no contrato.
6. Porque resultante da liberdade de contratar e por não encontrar óbice na legislação, a previsão da despesa relativa ao seguro deve permanecer tal qual pactuada.
7. Recurso não provido.